Tribunal: STF
Processo: RE 78351
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. A DECISÃO RECORRIDA BASEOU-SE NA
INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL (SÚMULA 282). NÃO VINGA A ARGÜIÇÃO
DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO, DESDE QUE NÃO HÁ INDICAÇÃO PRECISA
DA INCIDENCIA DO PRINCÍPIO. AO LADO DISSO, NÃO E POSSIVEL DESCER
AO REEXAME DE PROVA, CONSOANTE DISPÕE A SÚMULA 279. FINALMENTE, O
ARESTO TRAZIDO A CONFRONTO ENVOLVE SITUAÇÃO FUNCIONAL DIVERSA  DA
QUE FOI TRATADA NO CASO SUB JUDICE.
     RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.